Tribunal: TJDFT
Processo: 0746325-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. VALOR CONTROVERTIDO. DEPÓSITO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Nos termos do artigo 50, § 2o, da Lei no 10.931/2004, “a exigibilidade do valor controvertido poderá ser suspensa mediante depósito do montante correspondente, no tempo e modo contratados”, podendo ser dispensado tal depósito somente quando, nos termos do § 4o, houver relevante razão de direito ou risco de dano irreparável.

2. Desnecessário determinar ao Agravado a exibição de documentos em sede liminar, se não há nos autos provas de que ele tenha se recusado a apresentá-los no momento processual oportuno.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.